Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. O relator pode decidir monocraticamente a apelação (CPC, art. 1.011, I c/c 932, III a V e art. 87, III do RITJDFT).
2. Fundamentação concisa não se confunde com ausência de impugnação: Acórdão 1282235, 07064020620188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. “De acordo com o artigo 193 do Código Civil, "A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita". 2. Nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu deduzir novas alegações, após o oferecimento de contestação, quando "por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição". Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.